Tribunal: TJDFT
Processo: 0005211-41.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Conforme inteligência do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar excesso de execução deve colacionar aos autos, além do valor que entende correto, demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Recurso não conhecido.